Tribunal: TJDFT
Processo: 0723872-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723872-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO AGRAVADO: LP COMERCIO DE SAPATOS E ACESSORIOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: VILMA INES SOARES DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 52036677, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 02 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator